Tribunal: TJMT
Processo: 0003507-98.2016.8.11.0042
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0003507-98.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Privilegiado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO
Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCELO GRACIANO DA SILVA - CPF: 616.425.921-53 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DIANA SOUZA REIS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO IMPRÓPRIO – SENTENÇA DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES TENTADO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – DESCABIMENTO – INEXISTÊNCIA DE EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA PROFERIDA CONTRA PESSOA PARA ASSEGURAR A POSSE DA COISA SUBTRAÍDA OU GARANTIR A IMPUNIDADE –
EVIDÊNCIAS
DE VIOLÊNCIA EMPREGADA PARA ASSEGURAR A FUGA, EM MOMENTO POSTERIOR, SEM A POSSE DOS OBJETOS – MANUTENÇÃO IMPOSITIVA DA DESCLASSIFICAÇÃO OPERADA EM PRIMEIRO GRAU – RECURSO DESPROVIDO.

Se comprovado nos autos que o agente, num ato isolado e posterior, não estando mais na posse dos objetos, agiu violentamente contra um terceiro, não identificado e sequer ouvido quando da
persecutio criminis,
na tentativa vã de fugir do local, deve ser promovida a desclassificação do crime de roubo impróprio para o de furto simples tentado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, a qual julgou parcialmente procedente a ação penal, desclassificando a conduta de roubo qualificado imputada a
Marcelo Graciano da Silva
para condena-lo por furto tentado, a pena de 10 meses de reclusão, no regime inicial aberto, mais pagamento de 10 dias-multa, no valor unitário mínimo (Id. 146331777).

Nas razões recursais encartadas no Id. 146331778, o órgão acusador requer a reforma da sentença proferida para afastar a desclassificação para que apelado seja condenado pela autoria do crime de roubo impróprio, considerando-se o emprego da arma branca tipo faca ao desenrolar da conduta delitiva como circunstância judicial desfavorável.

Nas Contrarrazões (Id. 146331779) a defesa rebate a pretensão ministerial sob o argumento inexistiu preenchimento dos elementos do tipo penal descrito no parágrafo 1º, do art. 157, do CP. Ao contrário do sustentado pelo órgão ministerial, extraem-se dos autos elementos probatórios do sentido de que o apelado foi agredido por populares em razão da tentativa de subtração, razão pela qual a manutenção da sentença é impositiva.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer acostado no Id. 147763215, opina pelo conhecimento e
provimento
do recurso.

Esse, em síntese, é o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023